Tribunal: STF
Processo: RE 1543035
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 151, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSL. LUCRO REAL. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO POR ESTIMATIVA. PRAZO PARA A RESTITUIÇÃO 



    1. O contribuinte tributado pelo lucro real tem o direito de proceder à exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ/CSL. 



    2. Os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 



    3. A data em que se considera ocorrido o fato gerador, em 31 de dezembro de cada ano, é irrelevante para o cômputo do prazo de restituição, regulado pelo art. 3º da LC nº 118/05, ainda que o recolhimento tenha sido antecipado por estimativa.” 



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 158 e Doc. 163), foram ambos rejeitados (Doc. 173).



    No RE (Doc. 185), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MONDELEZ BRASIL LTDA. alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 5º, XXXV e XXXIV, “a”, LIV e LV, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas; e (b) arts. 5º, caput, XXII e LIV; e 150, II, da CF/1988, pois “ao afastar a possibilidade da Recorrente reaver os valores indevidamente recolhidos à título de IRPJ/CSL durante todo o ano-calendário de 2012, em razão do pagamento de estimativas mensais, desconsiderou que o lucro real anual apenas é apurado em 31 de dezembro de cada ano, com a finalidade de determinar o imposto e a contribuição efetivamente devidos no ano-calendário (fl. 7, Doc. 185)”



    Assim, à consideração de que, “na hipótese dos autos (...) o presente mandamus foi ajuizado em 27.12.2017, a data limite para pedidos de restituição de IRPJ/CSL se deu posteriormente – apenas em 31.12.2012. Dessa forma, todos os pagamentos realizados antes de 31.12.2012 são passíveis do pedido de restituição. Sendo assim, é inequívoco o fato de que a Recorrente ajuizou a ação 5 (cinco) anos anteriores ao efetivo recolhimento das estimativas de novembro e dezembro do ano-calendário de 2012. Dessa forma, a Recorrente entende que está resguardado o direito (...) à restituição de todos os valores de IRPJ/CSLL efetivamente recolhidos antes a data de 31.12.2012, o que observa os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação para fins de contagem do prazo prescricional” (fls. 16-17, Doc. 185).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar parcialmente o acórdão recorrido “para que seja expressamente consignado o direito da Recorrente de incluir no cálculo de seu indébito os valores recolhidos a maior de IRPJ e CSL durante todo o ano calendário de 2012, em função da inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo dessas exações fiscais” (Doc. 155, fl. 18). 



    Em seguida, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que, nos termos da tese fixada por esta CORTE no Tema 957 da repercussão geral, “a controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional” (Doc. 215).



    Interposto Agravo Interno pela ora recorrente (Doc. 232), o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 957/RG por tratar de questão diversa da ora em análise e, em seguida, admitiu o RE (Doc. 243). Ato contínuo, o processo foi encaminhado às instâncias superiores (Doc. 245).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 185, fl. 7):



    “19. Em conformidade com o disposto no artigo 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, cabe à Recorrente demonstrar que a questão constitucional versada no presente recurso oferece repercussão geral. 



    20. Nesse sentido, a tese de fundo discutida neste Recurso Extraordinário diz respeito à segurança jurídica, em razão da violação perpetrada pelo V. Acórdão recorrido ao disposto no artigo 5º, caput e inciso LV, da CF, na medida em que o V. Acórdão recorrido deixou de analisar os vícios de erro material e omissão indicados pela Recorrente em seu recurso de Embargos de Declaração.



    21. No presente caso, a repercussão geral é evidente diante da relevância da matéria em discussão: o direito da Recorrente a um julgamento justo e fundamentado, pautado na realidade dos fatos, no qual todos os pontos abordados no seu recurso de Embargos de Declaração sejam, de fato, apreciados. 



    22. Além disso, outra discussão travada neste Recurso Extraordinário diz respeito à violação ao artigo 5º, caput e artigo 150, inciso II (violação ao princípio do enriquecimento sem causa da União, de ofensa à legalidade e à isonomia), artigo 5º, inciso XXII (violação ao direito de propriedade da Recorrente) todos da CF, haja vista a inconstitucionalidade no afastamento do direito da Recorrente reaver parcela de créditos de IRPJ/CSL, decorrentes da indevida inclusão de créditos presumidos de ICMS em sua base de cálculo, sob a premissa equivocada de que estes créditos estariam prescritos, sendo que, na realidade, os pagamentos foram realizados dentro do prazo quinquenal anterior ao ajuizamento do mandamus (após 27.12.2012). 



    23. Portanto, há inegável interesse econômico, social e jurídico envolvendo a matéria constitucional sub judice. A relevância do caso em tela é evidente, haja vista que, por se tratar de matéria tributária, há o envolvimento de interesses tanto da Fazenda Nacional (ente público) quanto dos contribuintes em geral. 



    24. Assim, considerando (i) que o § 1º do artigo 1.035 do CPC prescreve que haverá repercussão geral nas ocasiões em que estiverem presentes questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa e (ii) que o julgamento da matéria tratada nestes autos interessa a todos os contribuintes em geral que possuem seus direitos ceifados por regras editadas que violam cláusulas pétreas do texto constitucional, resta demonstrada a existência de repercussão geral no caso concreto, nos termos do artigo 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, e o consequente cabimento do presente Recurso Extraordinário. 



    25. Tendo demonstrado o cumprimento do requisito da existência de repercussão geral, a Recorrente pede vênia para discorrer nos próximos itens sobre o cumprimento do requisito do prequestionamento, que, por si só, enseja o reconhecimento da nulidade do v. acórdão recorrido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia posta a debate, no que interessa ao presente recurso (Doc. 151, fls. 10-11):



    “2.4. Compensação, atualização monetária e prescrição 



    Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à compensação dos tributos recolhidos a maior, após o trânsito em julgado, atualizados pela taxa SELIC, nos termos do art. 39, §4º, da Lei 9.250/95 e art. 73, da Lei 9.532/97, obedecendo-se ao disposto no art. 74, da Lei 9.430/96 e art. 26-A da Lei 11.457/07. Acerca da compensação, o art. 26-A, "caput", inciso I, §1º, I, b, da Lei 13.670/18 dispõe: (...)



    O STF (ARE 649.737, AIs 554.414, 649.389, 696.196), assim como o STJ (REsp 1164452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI), têm entendido que a lei aplicável em matéria de compensação é aquela vigente da data do encontro de contas, entre créditos e débitos. São reiterados os precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não existe direito adquirido a determinado regime jurídico, razão por que o contribuinte deve sujeitar-se aos limites da compensação segundo a lei vigente no momento do encontro de contas.



    As limitações, portanto, deverão ser observadas se este for o diploma legal vigente por ocasião da compensação. 



    A prescrição atinge créditos relativos aos recolhimentos que excedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 118/05. 



    Como a ação foi ajuizada em 27 de dezembro de 2017, a impetrante não tem direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de IRPJ/CSL durante todo o ano de 2012. 



    O prazo para o contribuinte obter a devolução de tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação é de cinco anos, a contar do pagamento indevido. Não importa que o pagamento indevido tenha ocorrido a título de antecipação por estimativa. 



    A data em que se considera ocorrido o fato gerador, em 31 de dezembro de cada ano, é irrelevante para o cômputo do prazo de restituição, regulado pelo art. 3º da LC nº 118/05, ainda que o recolhimento tenha sido antecipado por estimativa. Logo, a apelação da impetrante não merece provimento.”



    As alegações do recorrente, bem como as correspondentes razões do acórdão recorrido, abordam aspectos disciplinados na lei ordinária, sendo apenas reflexa a ofensa constitucional suscitada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente